Tribunal: STF
Processo: HC 75599
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-02
Data de publicação: 1997-09-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. FALSO TESTEMUNHO. ALEGADA MENORIDADE
DO PACIENTE, QUANDO DA OCORRÊNCIA DO CRIME.
Alegação improcedente, em face da prova contida nos autos.
O paciente, todavia, foi ouvido como simples declarante em inquérito
policial, na qualidade de co-autor, não podendo figurar como sujeito
ativo do crime de falso testemunho.
Habeas corpus indeferido, mas concedido de ofício.